Tribunal: TJMT
Processo: 0001928-41.2004.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001928-41.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENTO SOUZA PORTO - CPF: 004.018.971-68 (EMBARGANTE), RENATO MARQUES ROSA - CPF: 023.379.271-64 (ADVOGADO), RONDON DE ANDRADE PORTO - CPF: 474.382.231-91 (EMBARGANTE), RICARDO DE ANDRADE PORTO - CPF: 545.445.211-49 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 839.864.051-00 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), REBECA PORTO DE ANDRADE - CPF: 667.169.421-49 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), JOAO MARCOS FAIAD - CPF: 621.745.099-20 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE CARRETO PARDAL - CPF: 019.503.321-36 (ADVOGADO), RACHEL DE ANDRADE PORTO - CPF: 798.054.341-68 (EMBARGANTE), TEREZINHA SOARES DE ANDRADE PORTO (EMBARGADO), RICARDO DE ANDRADE PORTO - CPF: 545.445.211-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE TEREZINHA SOARES DE ANDRADE PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), REBECA PORTO DE ANDRADE - CPF: 667.169.421-49 (EMBARGADO), RACHEL DE ANDRADE PORTO - CPF: 798.054.341-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE BENTO SOUZA PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 839.864.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Rondon de Andrade Porto
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de contradição, omissão e até mesmo erro, uma vez que avaliou a questão de forma superficial.

Alega, ainda, que no id. 201199753 sobreveio decisão, onde o juízo singular manteve a sentença, e inclusive registrou “mantenho a sentença”. Contra a manutenção da sentença, foi apresentado embargos novamente no id. 201199754, ou seja, mantendo a natureza de sentença. Frisamos que nestes embargos especialmente foi apresentado manifestação de vontade do embargante assinada em cartório sobre a discordância da partilha. E por fim, no id. 201199760 – sobreveio a decisão que culminou na apresentação da apelação.

Diante disso, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Os embargados apresentaram manifestação, pugnando pela rejeição do recurso, por ser manifestamente protelatório (id. 222507657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no v.acórdão embargado.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)Cuida-se de recurso de apelação interposto nos autos do cumprimento de sentença n. 0001928- 41.2004.8.11.0041, em face da decisão acostada no id. 201200687. Pois bem. É cediço que nos termos do novo CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu, verifico que a decisão combatida limitou a esclarecer ao apelante a inexistência de prejuízo quanto à partilha homologada, bem como que quanto a sua insurgência (de não aceitação da sua cota-parte em condomínio), esta pode ser objeto de ação própria, confira
:

“
Cuida-se de processo sentenciado, no qual foi homologada a partilha de bens da inventariada Terezinha Soares de Andrade Porto (fls. 168/169), sendo indeferida a partilha de bens do cônjuge supérstite, Bento Souza Porto, haja vista a prévia finalização do processo. No id 86074028, foi determinada a citação do herdeiro Rondon de Andrade Porto, sobre a partilha homologada nos autos, sob pena de preclusão, fl. 74
.

O herdeiro suso mencionado compareceu aos autos, id 86074028, fl. 75. No id 86074028, fl. 113, sobreveio pedido de sobrepartilha de 50% (cinquenta por cento) de um imóvel (terreno de 20 hectares em Diamantino/MT), cuja propriedade foi comprovada no id 86074028, fl. 129. No id 86074028, fls. 144//145 foi proferida decisão, afastando a irresignação do herdeiro Rondon, indeferindo o processamento do pedido de sobrepartilha aqui neste feito, determinando a distribuição de ação autônoma, diretamente no PJE, deferindo-se a digitalização dos autos, unicamente para possibilitar às partes que cumpram as determinações constantes da sentença, a fim de que o formal seja expedido (fl. 145). No id 87448782, três herdeiros se manifestaram, informando que estavam buscando regularizar as pendências para possibilitar a expedição do formal. No id 90240846, o herdeiro Rondon, informou irregularidade no cadastramento de seus causídicos junto ao PJE. Certidão lançada no id 110618059, sobre as intimações das partes. É o necessário à análise e decisão. Não obstante a manifestação do herdeiro Rondon, de que não concordaria com a partilha tal qual homologada, sem a sua efetiva citação, foi determinada a sua citação posteriormente, e o mesmo compareceu ao feito, sendo que sua petição, onde trata da partilha, foi oportunamente analisada pelo juiz, como pode ser visto no id 86074028, quando os autos ainda tramitavam na forma física. (...) “Vistos. Na decisão de fl. 262, foi determinada a citação do herdeiro Rondon de Andrade Porto. O Senhor Rondon de Andrade Porto se manifestou às fls. 263/264, concordando com os bens que lhe couberam na partilha, bem como aos demais herdeiros, nada se opondo quanto aos quinhões, mas que não concorda que sejam individualizados, defendendo que sejam mantidos os bens em condomínio, para que seja vendido futuramente, e partilhado o produto da venda entre todos os herdeiros. No que se refere à indignação do senhor Rondon, tenho-a por descabida. Verifico que os bens imóveis objeto de partilha, possuem, de forma individualizada, suas próprias matrículas, e devem ser tratados, cada um, como unidade autônoma. Assim, se a cada herdeiro foi destinada uma parte do acervo, e cada um dos bens possui matrícula individualizada, não há razão em proibir os demais herdeiros de disporem dos bens havidos por herança, após a expedição do formal de partilha. Tratando-se de imóveis que, ainda que sejam limítrofes, cada um tem a sua própria matrícula e individualização, não há falar em manutenção forçada do condomínio, se essa não for a vontade de todos os herdeiros.

Assim, mantenho inalterados os termos do acordo homologado nos autos. No que se refere ao pedido de sobrepartilha acostado às fls. 296 e seguintes, indefiro o seu processamento no bojo destes autos, e determino que seja requerida por meio de ação autônoma, com distribuição direta no PJE, tendo em vista o alto impacto negativo que esta ação, distribuída em 2004, pode gerar a esta Vara, em razão da constantes cobrança imposta pelas metas do CNJ, com relação ao menor prazo de duração do processo. Defiro o pedido de digitalização dos autos, tendo em vista que facilitará o acesso a todas as partes, e, ainda que já esteja sentenciado, ainda existem atos pendentes por parte dos herdeiros, e, oportunamente, ressalto às partes quanto à necessidade de se cumprir as condicionantes da sentença, a fim de que o formal de partilha seja expedido
. Após, arquivem-se os autos. Intimem
[1]
se. Cumpra-se. Intimem-se. Cumpra-se
.” (id. 201200687 - Pág. 3).

Basta uma simples análise cronológica dos atos processuais para concluir que o apelante deixou transcorrer in albis a oportunidade de discutir a matéria, por meio de recurso apropriado, posto que vem sendo objeto de inúmeras decisões nos autos, desde o ano de 2014, quando peticionou questionando “que não concorda que sejam individualizados, defendendo que sejam mantidos os bens em condomínio, para que seja vendido futuramente, e partilhado o produto da venda entre todos os herdeiros”.

Cumpre ressaltar, que a sentença homologatória foi proferida em 04.12.2009 (id. 201200662 - Pág. 243), tendo operado o transito em julgado, conforme se vê da certidão acostada no id. 201200663 - Pág. 79, estando atualmente o processo de inventário em fase de cumprimento de sentença há quase 10 (dez) anos, consoante decisão acostada no id. 201200664 - Pág. 11
.

Em que pese o apelante alegar nulidade de sua citação, extrai-se dos autos, mormente da decisão acostada no id. 201200662 - Pág. 279 que: “às fls. 263/265,
o herdeiro Rondon de Andrade Porto, deu-se por citado da presente ação (...)”, ou seja, situação já analisada e reanalisada inúmeras vezes, amplamente debatida pelo juízo de origem, que, inclusive, oportunizou ao apelante o debate da matéria em questão, contudo, por meio de recurso próprio
. À vista disso, resta evidente a existência de decisão interlocutória, cujo recurso cabível é o de agravo, consoante disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, sendo o recurso de apelação interposto, totalmente inadmissível, em face da inadequação da via eleita
.

Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara: “É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.” (Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14a ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).

Confira ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior: “Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.” (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).

Como se vê, não há como superar essa irregularidade. Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por manifesta inadmissibilidade.”
(id. 218120657 – grifei e negritei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado acerca dos pontos debatidos pelo embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa pelos embargados, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica o embargante advertido, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026, §2o e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários ou meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024